Tribunal: TJES
Processo: 0016721-20.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016721-20.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ ANTONIO LOUREIRO RANGEL e outros (13)
APELADO: LUIZ ANTONIO LOUREIRO RANGEL e outros (14)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
LEI MUNICIPAL Nº 1.854/95 – MUNICÍPIO DE SERRA – PRESCRIÇÃO – FIXAÇÃO DE PRAZO MÁXIMO DE IMPLEMENTAÇÃO PELA LEI – VIGÊNCIA TEMPORÁRIA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS.

1.
Embora seja certo que, em prestações de trato sucessivo, a prescrição é quinquenal quanto as prestações vencidas, anteriormente a propositura da ação, o caso dos autos revela pecualiridade, na medida em que a lei que estabeleceu o reajuste possui prazo máximo de implementação, atingindo o fundo de direito e não apenas as parcelas vencidas até 5 anos antes do ajuizamento da ação.

2. Considerando que Lei Municipal nº 1.854/95 é de vigência temporária, o prazo final de vigência é o termo inicial para ajuizamento de ações relacionadas a pretensão de reajuste, adotando-se o prazo quinquenal para que o direito esteja prescrito, atingindo o próprio fundo de direito. Precedentes deste Tribunal.

3. Não há como acolher o pedido formulado em apelo adesivo – no sentido de revogação da gratuidade da justiça dos autores – na medida em que deve prevalecer, ante a prova dos autos, a declaração de precariedade econômica.

4. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
duas
apelações cíveis, sendo a principal interposta por
LUIZ ANTONIO LOUREIRO RANGEL E OUTROS

e a adesiva pelo MUNICÍPIO DE SERRA,
ambas em face da r. sentença que, nos autos da “
ação declaratória c/c pedido de caráter condenatório”
,
reconheceu a prescrição dos pedidos iniciais e julgou o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II do CPC/2015.

Em suas razões, aduzem os autores
LUIZ ANTONIO LOUREIRO RANGEL E OUTROS
, em suma, que a r. sentença deve ser reformada, na medida em que não há que se falar em prescrição total, mas sim em prescrição quinquenal.

MUNICÍPIO DE SERRA
apresenta apelação adesiva, alegando, em suma, ser descabida a concessão da gratuidade da justiça em favor dos autores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016721-20.2019.8.08.0048

AP
TE/APDO
:
LUIZ ANTONIO LOUREIRO RANGEL E OUTROS

APDO/APTE:: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
duas
apelações cíveis, sendo a principal interposta por
LUIZ ANTONIO LOUREIRO RANGEL E OUTROS

e a adesiva pelo MUNICÍPIO DE SERRA,
ambas em face da r. sentença que, nos autos da “
ação declaratória c/c pedido de caráter condenatório”
,
reconheceu a prescrição dos pedidos iniciais e julgou o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II do CPC/2015.

Em suas razões, aduzem os autores
LUIZ ANTONIO LOUREIRO RANGEL E OUTROS
, em suma, que a r. sentença deve ser reformada, na medida em que não há que se falar em prescrição total, mas sim em prescrição quinquenal.

MUNICÍPIO DE SERRA
apresenta apelação adesiva, alegando, em suma, ser descabida a concessão da gratuidade da justiça em favor dos autores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Após analisar ambos os recursos, tenho que a integral manutenção da r. sentença é medida necessária.

O Município de Serra estabeleceu reajuste salarial aos seus servidores públicos por meio da edição da Lei nº 1.854/95, instituindo prazo máximo para implementação da data do dia 01 de junho de 1996.

O cerne da questão cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição, no sentido de verificar, no caso concreto, a prestação de trato sucessivo nos termos fixados na Lei editada pelo ente municipal, a qual concedeu os citados reajustes salariais.

Não pairam dúvidas de que, tratando-se de prestações de trato sucessivo, a prescrição é quinquenal quanto as prestações vencidas, anteriormente a propositura da ação, de modo a atrair a aplicação da Súmula 85 do STJ, que dispõe: “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.”

Ocorre, todavia, que o caso aqui tratado revela hipótese distinta, uma vez que a normativa que estabeleceu o reajuste possui prazo máximo de implementação, atingindo o próprio fundo de direito e não apenas as parcelas vencidas até cinco anos antes do ajuizamento da ação.

Nesse sentido, tem-se a disposição do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, o qual prevê:
“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem”

Na presente hipótese, inexistiria renovação do prazo prescricional mês a mês, na medida que foi previamente estabelecida uma data limite, na própria lei editada pelo Município, que previa
in verbis
:

Art. 2º Fica concedido ganho, real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos) a ser pago em no máximo 12 (doze) parcelas a partir de 01 de junho de 1995.

(...)

Art. 11. Fica fixada a vigência desta Lei até 30 de abril de 1996.

Destarte, considerando que Lei Municipal supracitada é de vigência temporária, o prazo final de vigência, pela teoria da
actio nata
, é o termo inicial para ajuizamento de ações relacionadas a pretensão de reajuste, adotando-se o prazo quinquenal para que o direito esteja prescrito, atingindo o próprio fundo de direito.

Desse modo, tendo em vista que entre o término da vigência da lei e data do pedido inicial (2019) já decorreram mais de 05 (cinco) anos, a pretensão dos autores foi alcançada pela prescrição.

Ademais, nos termos de precedente desta Câmara,
“
é patente a impossibilidade de que os efeitos da Lei Municipal 1.854/95, findada a vigência em 1996, se perpetue eternamente, mesmo porque não há violação constante do direito, ou seja, a omissão do Município se verificou preteritamente, não havendo que se falar em renovação, mas sim cabível a parte dentro do prazo prescricional pugnar pelo pagamento”
(Apelação Cível nº 0020844-61.2019.8.08.0048).

Ainda no mesmo sentido, cito o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDOR ESTATUTÁRIO LEI 1.845/1995 VIGÊNCIA TEMPORÁRIA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DECRETO Nº 20.910/32 RECURSO DESPROVIDO. 1. A situação versada, qual seja a parcela de reajuste salarial de direito, de fato configura trato sucessivo como reclamado pelo apelante, de modo que a prescrição incidiria mensalmente ao direito. 2.
No entanto, o presente caso também possui uma peculiaridade que acaba por fulminar o fundo de direito do apelante. Essa se apresenta na lei trazida em discussão, vez que é possível observar nela a limitação de prazo para a implementação do reajuste. 3. É possível constatar que a Lei 1.845/1995 possuiu vigência até 30/04/1996, devendo a implementação do reajuste salarial ter ocorrido até o prazo máximo de 01/06/1996. 4. O trato sucessivo no caso concreto se configurou de forma limitada, com prazo temporário, de modo que seu prazo prescricional não se renovaria mais após a data limite pré estabelecida de 01/06/1996. Sendo assim, não há como se aplicar o prazo quinquenal disposto na Súmula 85 do STF. 5. É de se concluir que o próprio fundo de direito foi atingido pela prescrição, porquanto fluíram muito mais de cinco anos da data em que se poderia exigir judicialmente tal direito. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198933615, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

Acerca da pretensão vertida no recurso adesivo, compreendo que não há como acolher o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita e, consequentemente, os decorrentes deste pedido.

Isso porque, compulsando os autos, vê-se que os autores trouxeram na inicial, além da declaração de hipossuficiência, as comprovações de insuficiência de recursos financeiros, além de que o ente municipal não ter demonstrado nos autos elementos ou indícios de ausência de hipossuficiência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)